Tribunal: TJDFT
Processo: 0748524-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por F. G. Razente &amp; Razente Ltda - ME (Sivan Materiais Elétricos Ltda) e Jhonathas Aparecido Guimarães Sucupira contra decisões proferidas pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Ids 73172193 e 76125548 do processo de referência) que, nos autos da ação de prestação de contas ajuizada em desfavor de Banco Bradesco S.A, processo n. 0717568-18.2020.8.07.0001, determinou a suspensão do feito até decisão definitiva no agravo de instrumento n. 0739787-28.2020.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria e, mais adiante, negou provimento aos embargos de declaração opostos pelos agravantes (Id 74595781 do processo de referência), em que eles se insurgem contra a ausência de intimação da decisão de Id 69928395 do processo de referência, bem como em relação à omissão no tocante à fixação de honorários advocatícios por ocasião da decisão interlocutória que julgou a primeira fase da prestação de contas (Id 69928395 do processo de referência). Pleiteiam o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão agravada, condenando o agravado ao pagamento da sucumbência, incluindo os honorários advocatícios, em valor a ser arbitrado por Vossas Excelências, respeitando o art. 85 do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (Id 21302857). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1], c/c 1.019, I[2], ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[3]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 1o de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;